Tribunal: TJBA
Processo: 0000440-96.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000440-96.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: DELEGACIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO E NÃO REPASSE PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE DESORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ANTERIOR. INAFASTABILIDADE DO DEVER DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL. ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por sindicato representativo contra o ente municipal, pleiteando o repasse de contribuições sindicais retidas nos contracheques dos servidores públicos nos meses de novembro e dezembro de 2012. A sentença recorrida julgou procedente o pedido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos valores retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a definir se o Município tem o dever de efetuar o repasse das verbas sindicais descontadas na folha de pagamento de seus servidores e se a alegação de desorganização contábil de gestão anterior possui o condão de afastar essa obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto da contribuição sindical na remuneração dos servidores encontra respaldo no estatuto próprio e na legislação local aplicável.
A retenção dos valores sem o correspondente repasse ao sindicato caracteriza apropriação indevida e configura enriquecimento sem causa do ente público, uma vez que tais verbas pertencem à entidade classista.
Eventuais desorganizações administrativas ou financeiras herdadas de gestões anteriores não constituem causa excludente de responsabilidade e não servem como justificativa válida para o inadimplemento.
Incumbia ao ente público demonstrar o efetivo repasse ou a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"O ente público que realiza o desconto da contribuição sindical na folha de pagamento dos servidores possui o dever legal de efetuar o correspondente repasse à entidade de classe, não se admitindo a alegação de desorganização administrativa de gestão anterior como escusa para a retenção, sob pena de enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, II, do Código de Processo Civil; Art. 49, parágrafo único, da Lei Municipal nº 599/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 994 da Repercussão Geral (RE 1.089.282/AM) .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000440-96.2013.8.05.0075, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada DELEGACIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ENCRUZILHADA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, para manter integralmente a r. sentença proferida no primeiro grau de jurisdição, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .